Tribunal: TJPA
Processo: 0019439-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019439-54.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL CONSTRUCOES LTDA, ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO
e
EQUATORIAL CONSTRUÇÕES LTDA
opuseram o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 6122876, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4394462)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois carecedor de fundamentos legais para a configuração da fraude à execução. Acrescenta que o acórdão seria, ainda, contraditório, já que admitiu a ocorrência de fraude à execução sem os respectivos requisitos. Por derradeiro, tencionou o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de que o recurso principal seja provido.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 6865715)
.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia ou quanto ao fato de o julgado não se coadunar com a prova documental catalogada nos autos. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma, um instituto jurídico ou mesmo um elemento de prova, não estará a incorrer em omissão, tampouco se não o mencionar expressamente.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Melhor sorte não socorre a parte embargante quanto à contradição alegada
, porquanto desta tese é possível denotar a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos de convicção expostos no provimento jurisdicional embargado, atinentes à inexistência de fraude à execução na espécie, olvidando, portanto, que a contradição que deve legitimar a oposição dos embargos declaratórios é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e conclui de outro, e não porque a decisão teria contrariado os elementos de prova catalogados nos autos, como reportado, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1804321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 6661347-pág. 04
:
10.
Ora, Excelência, conforme já foi destacado, na medida em que uma sociedade empresária desenvolve suas atividades, eventualmente surge a necessidade de aumento do capital social. Tal fato não pode consubstanciar como meio de prova para configurar fraude a execução, mesmo porque em momento nenhum a Embargada juntou qualquer comprovação que demonstrasse que a empresa Engenharq efetuou a venda do imóvel para outra empresa, no intuito de se desfazer de seus bens.

11.
Ratificando tal assertiva, e considerando que a decisão guerreada entende que a empresa Embargante teria sido constituída com o intuito de servir como meio de a Engenharq se desfazer de seu patrimônio para burlar o crédito do Embargado, ressalta-se que a empresa Embargante foi constituída em 13 de abril de 2003 e a execução provisória se deu em 06 de agosto de 2003, ou seja, quatro meses depois.

12.
Ora, não se pode falar em fraude à execução quando o próprio ato executório ainda não havia se iniciado quando a empresa Embargante foi constituída.

13.
Conforme é cediço, a fraude à execução ocorre quando o devedor aliena seus bens durante o trâmite de processo judicial que pode leva-lo à insolvência, na tentativa de burlar execução.

14.
Posto isto, em nenhum momento o Embargado produziu prova capaz de demonstrar que a empresa Engenharq se desfez de seus bens no intuito de fraudar a execução que viria a sofrer.

15.
Ademais, não há qualquer indício de que a alteração do capital social da empresa Embargante se justificou em razão da venda de imóvel por parte da Engenharq.

16.
A decisão que deu origem ao presente recurso considerou que o caso se amolda ao atual art. 792, IV do CPC, isto é, que houve alienação de bens quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência.

17.
A partir disso, depreende-se que a chave da questão é o estado de insolvência do devedor, existente ou criado com a negociação durante o processo. Destarte, mesmo na pendência de execução, o devedor não está proibido de alienar seus bens, sem que as transações realizadas sejam vistas como ineficazes, à medida em que ele persista tendo outros bens suficientes para o cumprimento das obrigações que lhe são exigidas.

(...)

Id. 6661347-pág. 05
:
19.
Posto isto, não vislumbra coerente o entendimento deste d. juízo quando considera que a demanda seria capaz de reduzir o devedor a insolvência quando não foi juntado aos autos qualquer prova nesse sentido, não podendo decretar a insolvência por presunção.

Eis, pois, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 06/12/2021